Tribunal: TJDFT
Processo: 0713231-36.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713231-36.2023.8.07.0015 RECORRENTE: ELDER DOS SANTOS RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APÓS CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO POR CAUSA DIVERSA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE QUE OCASIONOU O AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO INDEVIDO. I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996, caput, do Código de Processo Civil. II. Evidenciado pela prova pericial a inexistência de causalidade entre o acidente de trabalho e a redução da capacidade laboral do segurado surgida muito tempo depois do seu retorno ao trabalho, não há direito subjetivo à concessão de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença, consoante a inteligência do artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/1991. III. Apelação conhecida em parte e provida. O recorrente alega violação ao artigo 86, caput, da Lei 8.213/1991, sustentando fazer jus ao auxílio-acidente a parti do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, tendo em vista que restou comprovada a redução da capacidade laboral em razão da lesão sofrida por acidente de trabalho. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ. Ao final, pede a inversão do ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 86, caput, da Lei 8.213/1991. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação dos autos, decidiu que “O auxílio-acidente é devido na hipótese de redução permanente da capacidade laboral em razão da consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, presente o disposto no artigo 86, da Lei 8.213/1991 (...) O laudo pericial confirma a incapacidade parcial e permanentemente de caráter multiprofissional do Apelado (...) A perícia é categórica no sentido de que “não existe sequela acidentária decorrente do acidente de trabalho ocorrido no dia 13 de maio de 2006” e que “Existe incapacidade laboral parcial e permanente, mas não relacionada à amputação da falange distal do dedo indicador esquerdo” (...) Restou claramente evidenciado, portanto, que a redução da capacidade laboral não resultou do acidente de trabalho em função do qual o Apelante percebeu auxílio-doença acidentário de 13/05/2006 a 31/08/2006, contexto dentro do qual não há direito subjetivo à concessão de auxílio-acidente “a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença”, consoante a inteligência do artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/1991 (...) Ante, pois, a constatação de que a lesão sofrida no acidente de trabalho ocorrido em 13/05/2006 (amputação da falange distal do dedo indicador esquerdo) não causou a incapacidade parcial e permanente do Apelado para o trabalho, não há direito subjetivo ao auxílio-acidente desde 01/09/2006, com renovadas venias” (ID 64612111). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025